Tribunal: STF
Processo: ARE 1371127
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. PENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 176.473/RR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE APLICA INCLUSIVE AOS DELITOS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.596/2007. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Ausência dos pressupostos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    III – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.